Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711972-22.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA PACIENTE: EDIVAM SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA em favor de EDIVAM SOUZA GOMES, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I e II do Código Penal. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo cometido em 21/4/2013. Aduz que, em 6/4/2021, após 7 (sete) anos e 11 (onze) meses da data do fato, o paciente foi surpreendido com mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF, estando recluso no Presídio de Itaberaí/GO. Salienta que o paciente não imaginava que estava sendo procurado/denunciado ou até mesmo que tinha qualquer tipo de mandado de prisão aberto, sendo que se mudou para o Estado de Goiás em 2015, vivendo na cidade de Itaberaí/GO, onde tem empresa constituída no ramo de piscinas, família e negócios. Afirma que o paciente tem dois filhos, totalmente dependentes dele, e que sua empresa se encontra totalmente inoperante após a sua prisão. Assevera que o paciente tem residência fixa, é empresário, tem profissão, é primário, tem bons antecedentes e vive em união estável, o que demonstra a desnecessidade de mantê-lo preso. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de motivação idônea, o que fere o art. 93, IX, da CF. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, expedindo imediato alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Só constam dos autos a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente e os documentos referentes à família e empresa do paciente. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos: DECISÃO Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva em benefício do acusado EDVAM SOUZA GOMES. Aduz a defesa, em suma, que o acusado não tinha conhecimento dos fatos que lhe são imputados, sustentando ser ele primário, possuir labor definido, endereço fixo, não se encontrando presentes os requisitos para manutenção de sua prisão cautelar. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. Segundo consta dos autos, o requerente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal). A prisão preventiva do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, visto a gravidade dos fatos e a periculosidade do réu decorrente de sua reiteração delitiva, bem como para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que o réu não foi localizado nos endereços diligenciados no curso do procedimento criminal (id. 46998893). Em 03/02/2017 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, após a citação por edital do acusado (id.47000151), tendo ocorrido o cumprimento do mandado de prisão dele no dia 06/04/2021, na cidade de Itaberaí/GO. Verifica-se que há notícias nos autos (relatório policial no 561/13 – SIG – 14a DP – id. 46999881, fls. 11/12) no sentido de que à época dos fatos o acusado foi preso em flagrante delito na companhia de um terceiro na condução do veículo da vítima, oportunidade em que foram localizados com ele uma arma de fogo e entorpecentes, tendo havido o reconhecimento dele pala vítima do roubo no âmbito da delegacia policial da Cidade Ocidental/GO onde foi lavrado o IP no 118/13, reconhecimento que foi reiterado formalmente por meio fotográfico neste autos perante a autoridade policial da 14a DP (id. 46999881 – fls. 108/109). Registra-se, ainda, que se encontra em curso ação penal em face do acusado no juízo criminal da comarca de Itaberaí/GO (id. 89305568). Quanto aos argumentos apresentados pela defesa, como bem asseverado pela nobre presentante do Ministério Público, o fato do acusado possuir endereço fixo e exercer profissão lícita, não são fundamentos para sustentar a revogação da medida cautelar imposta. Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do réu, notadamente, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do fato em apuração (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), além da periculosidade dele, diante da reiteração delitiva, além da necessidade da manutenção da segregação cautelar para se assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista a possibilidade do acusado novamente tentar furtar-se de sua responsabilização pelos fatos ora em apuração. Quanto à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tem-se como incompatível tal pretensão. Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Por fim, observa-se que o acusado apresentou resposta escrita à acusação, reservando-se o direito de adentrar no mérito após a instrução processual. Desse modo, e por não vislumbrar quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, nos termos do art. 397, do CPP, o feito deverá prosseguir regularmente. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado e responde a outra ação penal no Estado de Goiás, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador